Tribunal: STF
Processo: HC 69206
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-06-23
Data de publicação: 1992-06-23

Ementa:
"HABEAS CORPUS". AÇÃO CRIMINAL QUE  SE  PROCESSA  PERANTE  O
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA,   CONTRA   NADA   MENOS   QUE   25   ACUSADOS.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL, POR EXCESSO DE PRAZO, ALEGADO POR  UM  DELES,
PREVENTIVAMENTE CUSTODIADO.
         Constrangimento  inexistente,  ja  que  o  retardamento   da
instrução foi  causado  exclusivamente  pela  produção  de  prova  da
defesa, encontrando-se o feito,  ademais,  em  fase  conclusiva,  com
julgamento designado para data proxima.
         Pedido indeferido.